Tribunal: TJPA
Processo: 0801771-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801771-81.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAYANNE MAYARA COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA DA PACIENTE, NÃO ESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITO AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada através da significativa quantidade de droga apreendida em posse da coacta, isto é, 290g (duzentos e noventa gramas) da substância conhecida por “oxi”, de modo a não haver que se falar em ausência de fundamentação do
decisum
vergastado, tampouco em ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. Eventuais características pessoais da paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado, em inteligência à súmula n. 08, desta Corte de Justiça. 4) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS. Evidenciada a necessidade da medida extrema, na hipótese, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso concreto. 4)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do
writ,
e nesta, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária realizada em plenário Virtual, encerrada aos 13 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Marta de Jesus Correa Moraes e Maria Sousa Melo de Oliveira em favor de DAYANNE MAYARA COSTA DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

Narra o impetrante estar a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 02 de março de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, alegando, em síntese, não ter a paciente incorrido nas práticas delitivas a ela imputadas, até por isso afirma estar desfundamentada e genérica a decisão ora vergastada, não havendo que se falar nos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, mormente por possuir características pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da coacta, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão judicial pelo então plantonista Desembargador Raimundo Holanda Reis, o qual se reservou para apreciar a liminar pleiteada após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, sob o fundamento de ser medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em posse dela, qual seja, 290g (duzentos e noventa gramas), fazendo presumir-se a prática do crime com certo grau de proveito e organização, sendo que em relação à situação processual, acrescentou estar aguardando a remessa dos autos inquisitoriais para prosseguimento.

Os autos retornaram ao Desembargador plantonista, que negou a liminar pleiteada e os encaminhou ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que no tocante à alegação de não ter a paciente incorrido nas práticas delitivas a ela imputadas, trata-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
no que sequer merece ser conhecido.

No mais, quanto à alegação de ausência de fundamentação à medida extrema imposta à paciente, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo e vista a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada através da quantidade de entorpecente apreendida em posse da paciente, isto é, 290g (duzentos e noventa gramas), da substância conhecida por “oxi”, sendo que, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau em seu
decisum “a quantidade encontrada é deveras vultosa se comparada ao usualmente encontrado com traficantes de pequeno porte cujos entorpecentes não chegam a ultrapassar 30g(trinta gramas)”.

Com efeito, não há que se falar em ausência der fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, tampouco em ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 14/05/2021